Tribunal: TJDFT
Processo: 0717731-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717731-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: IEDA DE OLIVEIRA ROSA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta por IEDA DE OLIVEIRA ROSA, ora autora/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em mandado de segurança impetrado em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora réu/apelado, nos seguintes termos: “I. RELATÓRIO. Trata-se de ação proposta inicialmente como cautelar antecedente por IEDA DE OLIVEIRA ROSA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA. Afirma a parte autora em sua petição inicial que possui diversos contratos com a requerida de empréstimos consignados, cheque especial e cartões de crédito, os quais totalizam R$ 18.902,64 por mês, que o valor líquido de seu vencimento é R$ 5.106,42, que solicitou a portabilidade de seu salário para o banco Sicoob, mas ocorreu a retenção integral de sua remuneração. Pugnou pela restituição da quantia. A decisão ID 128244999, proferida em 16/6/2022, concedeu em parte "a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o Banco de Brasília-BRB, não proceda a qualquer abatimento direto na conta bancária da parte autora, sob pena de multa a ser instituída por este juízo", determinou a devolução do "valor já descontado no importe de R$ 5.106,42" e concedeu para "a parte autora o prazo de 30 dias para a apresentação de nova petição inicial e formulação de todo o pedido principal". À ID 131050715, foi indeferido "o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender o protesto indicado pelo ID 130865242", foi revogada "a decisão concessiva de tutela de urgência de natureza antecedente para restabelecer os descontos operados na conta corrente da parte autora em razão da diminuída probabilidade do direito da parte autora" e determinou "a apresentação da nova inicial com indicação do pedido final". Apresentada à ID 132986304 aditamento à petição inicial. Determinado novamente a apresentação do pedido principal e mantidas as decisões anteriores (ID 133050826). Foi comunicada a interposição de agravo de instrumento 0726374-74.2022.8.07.0000 (ID 133420791). Formulado o pedido principal da ação de repactuação de dívidas à ID 135267717, com pedido de reconsideração da revogação da concessão da tutela antecipada para que seja determinada novamente a abstenção de descontos, a limitação de descontos a 30% da margem consignável, a determinação para a requerida apresentar todos os contratos e a concessão de prazo para emenda à inicial após o fornecimento dos contratos. Foi determinada à ID 135548317 a apresentação de novas informações referentes ao pedido principal. A instância recursal deferiu parcialmente o "pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar a limitação dos descontos realizados na conta corrente da autora/agravada, referentes aos empréstimos contratados para débito direito em conta, na proporção de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pela agravante" (ID 136452320). Juntados pela autora embargos de declaração (ID 136658233), foram rejeitados (ID 137223873). Noticiada pela autora a interposição de agravo de instrumento 0735103-89.2022.8.07.0000 (ID 140031105). O agravo de instrumento 0735103-89.2022.8.07.0000 não foi conhecido (ID 142230711). A audiência de conciliação foi infrutífera, sendo que a parte autora não compareceu (ID 142241659). Contestação à ID 142200183, em que impugna o benefício da gratuidade de justiça e sustenta a legalidade dos descontos realizados. Réplica da parte autora à ID 144433013, em que refuta as teses defensivas e reitera os argumentos iniciais. Instadas as partes a se manifestarem quando ao interesse em produzir novas provas (ID 144492933), a autora apresentou plano de pagamento e pugnou pela prova pericial (ID 145480915), enquanto que o requerido permaneceu silente. A decisão saneadora ID 148038813 rejeitou a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, indeferiu a prova pericial e facultou manifestação do réu sobre a proposta de repactuação de dívidas. O réu refutou o plano de pagamento (ID 148765112). Não houve dilação probatória. Vieram os autos conclusos para sentença. É o necessário relatório. Passo a fundamentar e decidir. II. FUNDAMENTAÇÃO. Do julgamento antecipado. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Da situação do processo. Presentes os pressupostos processuais de existência e validade do processo e as condições da ação, passo à análise do mérito. Do mérito. Pretende a autora repactuação das dívidas, a abstenção da realização de descontos em conta bancária, e a limitação dos descontos de empréstimos e cartão de crédito a 30% dos rendimentos. A lei 14.181 estabeleceu a possibilidade de repactuação de dívidas em situações de superendividamento, observadas as condições legais. Ocorre que a parte autora apresentou plano de pagamento de apenas uma pequena parte do débito, reduzindo parcelas mensais que seriam atualmente de R$ 7.461,47 para R$ 1.317,40, o que implicaria na quitação de apenas parte do débito. Não há amparo legal para que a devedora decida unilateral e aleatoriamente o montante que pretende saldar. Logo, resta inviável o acolhimento deste pleito. Quanto à limitação de descontos em conta bancária, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado esboçado no recurso especial repetitivo tema 1085 no seguinte sentido: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Conforme se depreende da mera literalidade, é lícita a realização de descontos em conta corrente mesmo que se trata de verba salarial. Por conseguinte, devem os pedidos serem julgados improcedentes. III. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)” Em suas razões, afirma que foi concedida parcialmente a antecipação da tutela recursal, por esta Relatoria, no bojo do agravo de instrumento no 0726374-74.2022.8.07.0000. Argumenta, em linhas gerais, que seu salário é integralmente retido pelo banco réu/apelado, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana, privando-lhe de seu mínimo existencial. Destaca que, após a prolação da sentença, o réu voltou a reter integralmente seu salário. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação para que seja mantida a limitação dos descontos em sua folha de pagamento no patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, bem como seja determinada a restituição de 70% (setenta por cento) do valor bloqueado pelo réu no dia 08/05/2023, sob pena de multa cominatória. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil, a sentença que revoga tutela provisória, em regra, produz efeitos imediatamente após sua publicação. Entretanto, pode ser concedido efeito suspensivo à apelação caso demonstrados os requisitos do art. 1.012, §4o, do mesmo diploma legal, a saber, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em análise, esta Relatoria, no bojo do agravo de instrumento no 0726374-74.2022.8.07.0000, concedeu parcialmente a liminar para determinar a limitação dos descontos referentes aos empréstimos contratados para débito direito em conta, na proporção de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pela ora apelante, a fim de preservar seu mínimo existencial. O aludido agravo de instrumento foi recentemente julgado para dar parcial provimento ao recurso, na forma da ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E COMUM. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA 1085 DO STF. EMPRÉSTIMO EM CONTA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR CONDICIONADA AO CRÉDITO RESPONSÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITAÇÃO EXCEPCIONAL. REQUISITOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. O empréstimo consignado e o empréstimo com autorização de desconto em conta corrente são modalidades distintas de mútuo, sobretudo no que se refere às condições negociadas entre as partes, posto que no primeiro caso, o credor tem maior garantia quanto ao adimplemento da obrigação, proporcionando ao devedor melhores condições de crédito. 2. O C. STF, no julgamento do Tema 1085 firmou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 3. Verificando-se que os descontos operados pelo agravado recaem sobre a totalidade dos rendimentos salariais da agravante, privando-a do mínimo existencial, o princípio da autonomia contratual deve ceder em face da violação da dignidade da pessoa humana. 4. Embora deva-se preservar, ao máximo, a autonomia da vontade, respeitando o contrato firmado pelas partes, tal princípio deve ser avaliado sobre a ótica da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 5. Além do mais, é dever do agente financeiro, na fase pré-contratual, analisar o perfil e a situação econômica do consumidor, concedendo crédito com responsabilidade e boa-fé contratual (art. 54-D, II do CDC), o que não ocorreu no caso, pois a instituição financeira concedeu diversos empréstimos e outras modalidades de crédito que extrapolaram, e muito, as condições financeiras da recorrente, mesmo tendo ciência de tal situação. 6. Portanto, juridicamente possível e necessária a readequação dos percentuais de desconto dos empréstimos para garantia da subsistência digna da recorrente. 7. A limitação dos descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana ocorre excepcionalmente, e não pode atingir outros direitos decorrentes do contrato, tais como a mora ou o direito de ação, protesto de título ou negativação do nome do devedor. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Nesse contexto, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso. Já o perigo de dano, decorre da privação da autora/apelada de seu mínimo existencial. Por fim, em análise aos extratos bancários juntados pela apelante nestes autos (IDs Num. 46526564 e 46526566), verifico que o banco réu/apelado bloqueou a integralidade de seu salário creditado no dia 05/05/2023. Dessa forma, a fim de resguardar a dignidade da devedora e assegurar seu mínimo existencial, se faz necessária a restituição de 70% (setenta por cento) do valor bloqueado. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação para determinar a limitação dos descontos referentes aos empréstimos contratados para débito direto em conta, na proporção de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pela autora/apelante, até o julgamento do mérito recursal. Determino, ainda, que o réu/apelado restitua, no prazo de 5 (cinco) dias, 70% (setenta por cento) do valor bloqueado da conta bancária da autora/apelante no dia 08/05/2023, sob pena de multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2023 16:02:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora